Tribunal: TCU
Processo: 025.692/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Raian Malta Acacio, em razão de omissão no dever de prestar contas da aplicação de recursos federais oriundos de Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no país Processo 142226/2018-1 , cujo objeto é Programa de Pós-Graduação referente ao custo energético do trato gastrointestinal e desempenho de frangos de corte, alimentados com probióticos e criados em estresse por calor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Raian Malta Acacio, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Raian Malta Acacio, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Raian Malta Acacio (CPF: XXX.667.822-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/8/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 4/9/2018 394,00 3/10/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 6/11/2018 2.200,00 6/11/2018 394,00 5/12/2018 2.200,00 5/12/2018 394,00 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 2.200,00 3/9/2019 394,00 2/10/2019 2.200,00 2/10/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 5/2/2020 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/3/2020 394,00 6/3/2020 2.200,00 2/4/2020 2.200,00 2/4/2020 394,00 5/5/2020 2.200,00 5/5/2020 394,00 2/6/2020 2.200,00 3/6/2020 394,00 2/7/2020 2.200,00 2/7/2020 394,00 4/8/2020 2.200,00 4/8/2020 394,00 2/9/2020 2.200,00 2/9/2020 394,00 2/10/2020 2.200,00 2/10/2020 394,00 3/11/2020 2.200,00 3/11/2020 394,00 2/12/2020 2.200,00 2/12/2020 394,00 29/12/2020 2.200,00 29/12/2020 394,00 4/2/2021 2.200,00 4/2/2021 394,00 3/3/2021 2.200,00 3/3/2021 394,00 7/4/2021 2.200,00 7/4/2021 394,00 5/5/2021 2.200,00 5/5/2021 394,00 4/6/2021 2.200,00 4/6/2021 394,00 5/7/2021 2.200,00 5/7/2021 394,00 5/8/2021 2.200,00 5/8/2021 394,00 1/9/2021 2.200,00 1/9/2021 394,00 1/10/2021 2.200,00 1/10/2021 394,00 4/11/2021 2.200,00 4/11/2021 394,00 2/12/2021 2.200,00 2/12/2021 394,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.